Tribunal: TJSP
Processo: 0007123-03.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007123-03.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante PAULO
ALEXANDRE SOUZA MOTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria dos votos, CONHECERAM e DERAM PROVIMENTO ao agravo
interposto, para reformar a r. decisão de fls. 16/18, a fim de que seja exigido do
agravante o lapso para progressão carcerária previsto no art. 112, inciso V, da
Lei de Execução Penal, com determinação de elaboração de novo cálculo de
liquidação de penas. Vencido o Desembargador Alberto Anderson Filho., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007123-03.2020.8.26.0502 -Voto no 28.034
2
VOTO no 28.034
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0007123-03.2020.8.26.0502
COMARCA: Campinas DEECRIM da 4a RAJ
Agravante: PAULO ALEXANDRE SOUZA MOTA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravo em Execução Penal
Pretensão de
retificação do cálculo de liquidação de penas, para
que se exija o cumprimento de ao menos 40% da
pena para a progressão
Lei 13.964/2019 que
revogou o art. 2o, § 2o, da Lei 8.072/90 e estabeleceu
o cumprimento de 60% da pena aos especificamente
reincidente em crime hediondos ou equiparados –
Réu que, apesar de reincidente, foi condenado por
receptação e, então, por homicídio qualificado
Reincidência
na
criminalidade
hedionda
ou
equiparada não configurada Situação que não se
amolda à nova legislação
Impossibilidade de
interpretação extensiva e de integração da lacuna da
lei penal com analogia in malam partem Requisito
objetivo do art. 112, inciso V, da Lei 7.210/84 que é
mais benéfico e deve retroagir em socorro do
apenado Dado provimento.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado PAULO ALEXANDRE SOUZA MOTA contra a r.
decisão de fls. 13/14, que homologou o cálculo de liquidação de penas
que estabeleceu o lapso de 3/5 (três quintos) para a progressão
carcerária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007123-03.2020.8.26.0502 -Voto no 28.034
3
Sustenta o agravante, em síntese, que, embora seja
reincidente, não é reincidente específico na prática de delito hediondo ou
equiparado, pelo que dele deve ser exigido o cumprimento de 40%
(quarenta por cento) da pena para a progressão carcerária, conforme
estabelecido pela Lei 13.964/2019, mais benéfica, e não mais de 3/5
(três quintos), como decidido pelo d. magistrado a quo.
Pretende, assim, seja retificado o cálculo de liquidação
de penas, nos termos de sua fundamentação (fls. 01/06).
Contrariado o recurso (fls. 18/24) e mantida a r. decisão
(fls. 26), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pelo não provimento
do presente agravo (fls. 34/39).
É o relatório.
O presente recurso merece provimento.
Pelo que consta dos autos, o agravante foi condenado
definitivamente por homicídio qualificado e por receptação.
Diante deste quadro, instalou-se a celeuma sobre qual o
requisito objetivo para que obtenha a progressão de regime, já que não é
primário e tampouco reincidente em crime hediondo.
Com
efeito,
a
Lei
13.964/2019,
popularmente
conhecida como Pacote Anticrime, dentre diversas disposições, alterou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007123-03.2020.8.26.0502 -Voto no 28.034
4
regime jurídico de progressão carcerária, estabelecendo novos patamares
de cumprimento de pena para a concessão da benesse executória.
Note-se que o assunto foi integralmente tratado pela
nova legislação, do que restou revogado o regramento anterior sobre o
tema, salvo nos casos em que ele for mais benéfico ao sentenciado.
E, no caso dos autos, a exigência de 3/5 (três quintos)
para a progressão carcerária aos condenados por crimes hediondos ou
equiparados, já reincidentes, é descabida por sua revogação expressa e
por ser prejudicial ao agravante.
Prejudicial, seja pelo lapso exigido pela progressão
carcerária, seja por sua redação, que o exigia a todo e qualquer
sentenciado reincidente que tivesse sido condenado por delito elencado
na Lei 8.072/90.
De outro lado, a nova redação dada ao art. 112, inciso
VII, da Lei de Execução Penal passou a exigir o cumprimento de 60%
(sessenta por cento) da pena, equivalente matemático aos 3/5 (três
quintos) anteriormente estabelecidos, apenas com relação aos que forem
reincidentes “na prática de crime hediondo ou equiparado” (grifos nossos).
Ou seja, pela leitura restritiva do dispositivo, como
deve ser por toda a principiologia do Direito Penal, o percentual de 60%
(sessenta por cento) deve ser resgatado por aqueles que não são
estreantes na prática de crimes hediondos ou equiparados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007123-03.2020.8.26.0502 -Voto no 28.034
5
Contudo, a situação da agravante não é esta. Apesar de
reincidente, sua reincidência não se operou pela reiteração de crime
hediondo ou equiparado, mas pela condenação por delito comum.
E esta hipótese não está prevista especificamente na
legislação, pelo que, em havendo lacuna legal, deve ser aplicado o
requisito objetivo mais benéfico ao agravante
40% (quarenta por
cento) , ainda que ele não seja primário, para que não se opere analogia
in malam partem, com ampliação indevida de lei penal mais gravosa.
Sob este prisma, a Lei 13.694/2019 torna-se mais
benéfica ao agravante e a ele deve ser aplicada, para que seja exigido o
requisito objetivo do art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, in
verbis:
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao
menos: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)
[...] V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for
primário; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
Destarte, a r. decisão merece ser reformada, para que se
opere a correção do cálculo de liquidação de penas do agravante, nos
termos prefalados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007123-03.2020.8.26.0502 -Voto no 28.034
6
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao agravo interposto, para reformar a r. decisão de fls.
16/18, a fim de que seja exigido do agravante o lapso para progressão
carcerária previsto no art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, com
determinação de elaboração de novo cálculo de liquidação de penas.
FERNANDO SIMÃO
Relator